Tribunal: TJDFT
Processo: 0703201-59.2025.8.07.0018
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. IPVA. VEÍCULO ELÉTRICO. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA DOS REQUISITOS PARA O GOZO DO BENEFÍCIO. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTO. TEMA REPETITIVO No 1383 DO STF. VIOLAÇÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para reconhecer o direito da autora à isenção de IPVA para o veículo Nissan Leaf Tekna, com base na redação originária da Lei Distrital no 6.466/2019.
II. Nas razões recursais, o recorrente sustenta que a sentença não observou o disposto no artigo 150, III, § 1o, da Constituição Federal, e que o favor fiscal em debate não se submete à anterioridade nonagesimal. Pede a reforma da sentença.
III. Recurso próprio e tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões não apresentadas.
IV. Discute-se nestes autos a constitucionalidade da aplicação imediata da Lei no 7.591/2024, que modificou os requisitos para fruição da isenção do IPVA concedida a veículos elétricos ou híbridos, à luz do princípio da anterioridade nonagesimal, considerando-se que a cobrança do IPVA 2025 se deu antes de completados 90 (noventa) dias da publicação da norma restritiva.
V. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.473.645/PA (Tema Repetitivo no 1383), fixou tese de observância obrigatória no sentido de que “o princípio da anterioridade tributária, geral e nonagesimal, aplica-se às hipóteses de redução ou supressão de benefícios ou incentivos fiscais que resultem em majoração indireta de tributos, respeitadas as determinações e exceções constitucionais pertinentes a cada tributo”.
VI. A redação original da Lei no 6.466/2019 assegurava isenção integral de IPVA a veículos elétricos ou híbridos, independentemente do local de aquisição. Com a superveniência da Lei no 7.591/2024, o benefício passou a ser restrito aos veículos adquiridos no Distrito Federal, caracterizando supressão de benefício fiscal e, consequentemente, majoração indireta do tributo. Quando da aquisição e do registro do bem, vigorava a redação original da Lei Distrital no 6.466/2019, a qual concedia isenção de IPVA a veículos híbridos e elétricos, sem impor a condição de que o automóvel fosse adquirido em concessionária estabelecida no Distrito Federal. Tal requisito somente foi introduzido posteriormente, com a publicação da Lei no 7.591/2024, em 04/12/2024.
VII. A exceção prevista no art. 150, § 1o, da Constituição Federal, atinente ao IPVA, limita-se às alterações de sua base de cálculo, não abrangendo hipóteses de revogação ou restrição de isenções ou benefícios fiscais, institutos de natureza e finalidade diversas. O disposto no art. 178 do Código Tributário Nacional, que admite a revogação de isenções a qualquer tempo, não prevalece diante da supremacia da norma constitucional, tampouco pode afastar a aplicação do precedente vinculante do STF.
VIII. No caso dos autos, conforme consignou o magistrado de origem, a parte autora demonstrou documentalmente que o veículo foi adquirido de estabelecimento revendedor localizado no Distrito Federal. Não obstante a nota fiscal ter sido emitida pela matriz da empresa, a qual é sediada em outra unidade da federação, a aquisição ocorreu no Distrito Federal, atendendo, assim, à exigência legal imposta para a concessão do benefício fiscal. Assim, não se pode admitir a retroação da nova redação da lei para excluir a isenção referente ao exercício de 2025, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica. Sentença que se confirma por seus próprios fundamentos.
IX. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
X. Sem honorários à mingua de contrarrazões, nos termos do art. 55 da Lei 9099/95.
XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9099/95.